Tribunal: TJDFT
Processo: 0733032-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733032-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BARBARA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação no 0700488-72.2024.8.07.0010, pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que homologou os honorários periciais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Eis a r. decisão agravada: “Decisão de ID 222658617 nomeou como perito o RODRIGO VIEIRA SILVA, que apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 11.000,00, que foi impugnada pela requerida (petição de ID 225284304). Diante das controvérsias relativas ao valor dos honorários periciais, o perito nomeado foi intimado diversas vezes e, após diversas reduções, formulou proposta de honorários periciais no importe de R$ 9.000,00 (ID 239711630). Intimada, a parte requerida discordou do novo valor apresentado. Em face da ausência de critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, deve ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional com o trabalho a ser realizado. Nesse sentido, a impugnante não trouxe elementos suficientes para sustentar a impugnação ao valor dos honorários periciais. Em contrapartida, a proposta apresenta pelo perito detalha a metodologia a ser utilizada na elaboração da perícia, a projeção das horas despendidas, bem como as particularidades do trabalho a ser realizado. Ademais, considerando que, na experiência deste juízo, nos processos cuja controvérsia é relativa à área da saúde, o valor dos honorários periciais varia entre R$ 5.000,00 (cinco mil) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) irá remunerar de forma justa e adequada o trabalho do profissional, dado o nível de complexidade da causa. Diante disso, considero que o valor requerido pelo perito nomeado a título de honorários periciais mostra-se condizente com o trabalho a ser efetuado pelo mesmo na situação em tela. Portanto, considero estar dentro da razoabilidade, inclusive para que não se reduza o valor a ponto de se configurar em desrespeito à qualificação do perito e de seu trabalho, além do tempo a ser utilizado. Homologo, dessa forma, os honorários periciais no valor de R$ 9.000,00 (oito mil e novecentos reais). Venha, pois, o depósito pela requerida, no prazo de 15 dias, sob pena de se considerar que houve desistência da prova produzida, suportando as partes, consequentemente, o ônus de sua ausência.” Inconformado, o requerido recorre. A agravante sustenta que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia médica a ser realizada, a qual se limitará à análise de documentos e exame físico simples, sem necessidade de procedimentos invasivos ou uso de equipamentos especializados. Alega, ainda, que a decisão não observou os parâmetros estabelecidos na Resolução no 232/2016 do CNJ, que fixa teto de R$ 370,00 para perícias médicas, com possibilidade de majoração até cinco vezes, desde que fundamentada. Alega que “Para as perícias médicas que tenham por objetivo analisar danos físicos e estéticos, tal como é a situação vertente, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00, podendo ser superada em até 05 (cinco) vezes, podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00, mas desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior”. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, “a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais...”. Preparo no ID 74949213. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De logo, cumpre observar que, em tese, no caso dos autos, não se aplicam os parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016 para a definição dos honorários periciais, pois estes se destinam exclusivamente a casos envolvendo beneficiários da gratuidade de justiça, o que não se verifica nos autos. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente, observa-se que a perícia foi requerida pela parte ora recorrente (ID 206418947), a qual tem por objetivo avaliar as repercussões de sequelas após cirurgia bariátrica com o requerimento de cobertura de cirurgias complementares. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, denota-se que o Expert assim justificou a cobrança dos honorários (ID 23221797): “(...) I- Trata-se de perícia que busca avaliar as repercussões de sequelas após cirurgia bariátrica com o requerimento de cobertura de cirurgias complementares pelo convenio. II- Considerando despesas referentes marcação de perícia com tempo destinado à mesma e necessidade de leitura e intelecção do processo, bem como decisão baseada à luz do mais atual conhecimento científico; III- Considerando a necessidade de exame clínico a ser agendado, análise criteriosa de prontuário médico e exames relacionados para posterior confecção de laudo pericial; IV- Considerando o preparo do perito, a especialidade vinculada, o trabalho a ser realizado, a complexidade do caso e os valores médios cobrados por perícias médicas semelhantes no âmbito deste tribunal. V- Considerando os valores cobrados por perícias médicas, conforme pode ser visto nos processos 0739121-29.2017.8.07.0001, 0713241-64.2019.8.07.0001, 0717868-42.2018.8.07.0003,0703681-75.2018.8.07.0020, 0025094-19.2016.8.07.0001, 2015.01.1.062484-6, 2014.06.1.005195-3, 2010.01.1.077845-0, 2015.06.1.008698-7, 2012.01.1.078290-6, 2005.01.1.083759-2, 2012.01.1.140776-9, 2014.01.1.101060-5, 2015.01.1.113110-9 e 2014.01.1.019852-3 todos deste tribunal, citando-se aqui pelo menos 15 processos de 4 peritos médicos diferentes, com valores que variam de R$8000 a R$21.000, a depender da complexidade e da quantidade de quesitos formulados pelas partes. VI- Considerando a carga estimada de trabalho e a utilização de horas de trabalho deste perito, ao custo de R$390 a hora trabalhada, conforme resolução N.274/2017 CRM e segundo a planilha abaixo: · Planejamento (estudo dos autos e prontuário medico) = 6 horas · Pesquisa documental com revisão bibliográfica sobre o tema (embasamento teórico em literatura médica atualizada) = 10 horas · Exame físico a ser agendado: 2 horas. · Resposta aos quesitos e elaboração do laudo= 10 horas · Custos relacionados manutenção de consultório médico a ser realizada a perícia. E levando em consideração que a proposta de honorários considera: -O número de horas a serem trabalhadas pelo perito; - A importância e a complexidade do objeto da perícia no processo ;(...)” Desse modo, embora se reserve o exame da questão para o e. Colegiado, em tese, compreende-se que, neste momento incipiente, o valor homologado é aparentemente razoável. A propósito, em caso símile fora mantido pela Turma honorários periciais em valor aproximado. Confira-se: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Fixação de honorários periciais. Impugnação ao valor arbitrado. Pedido de redução. Inaplicabilidade da Resolução CNJ no 232/2016. Decisão mantida. Recurso desprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: Agravos de instrumento e interno interpostos contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de operadora de plano de saúde. A agravante/ré insurge-se contra a homologação de honorários periciais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), requerendo sua redução com base nos parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016, sob alegação de excesso e desproporcionalidade frente à suposta baixa complexidade da perícia. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de redução dos honorários periciais arbitrados em primeiro grau, diante da alegada ausência de complexidade do trabalho técnico, e se os valores estabelecidos na Resolução CNJ no 232/2016 seriam aplicáveis ao caso concreto, ainda que ausente concessão de gratuidade de justiça. III. Razões de decidir: Não se vislumbra ilegalidade ou excesso evidente na decisão agravada. A perícia foi requerida pela própria parte agravante, que apresentou 18 quesitos, além de outros 7 quesitos da parte autora. O perito judicial estimou em 45 horas o tempo necessário para execução do encargo técnico, justificativa não especificamente impugnada. A Resolução CNJ no 232/2016 aplica-se exclusivamente aos casos em que há concessão da gratuidade de justiça, o que não se verifica nos autos. Ademais, eventual reembolso poderá ser pleiteado pela parte vencida ao final da lide, afastando-se risco de dano irreparável. Ainda que a agravante tenha invocado precedente que, em caso análogo, reduziu honorários periciais a patamar inferior, tal decisão não possui efeito vinculante (art. 927 do CPC), tampouco impõe obrigatoriedade de aplicação automática, especialmente diante das peculiaridades fáticas distintas do presente caso. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. Tese: Em casos em que não há concessão da gratuidade de justiça, é inaplicável, de forma vinculante, o teto previsto na Resolução CNJ no 232/2016 para fins de fixação de honorários periciais. Precedentes de casos análogos não vinculam a solução de litígios com contextos distintos, especialmente quando não dotados de observância obrigatória. (Acórdão 2021168, 0713114-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, pois, ao final do processo, o recorrente poderá ser integralmente ressarcido das despesas com a perícia caso logre êxito na demanda. Assim, ausentes os requisitos da liminar, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a Agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator